Tribunal: TJSP
Processo: 2016866-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Adjudicação compulsória. Justiça gratuita indeferida aos Autores. Emenda não atendida integralmente, mas elementos colacionados que não afastam a presunção de hipossuficiência, no caso. Declaração que não basta por si só. Elementos do processo que, de igual forma, não afastam a alegação de hipossuficiência para as custas do processo. Decisão reformada. Recurso provido.